Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. CETEB. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO DEFERIDA POR DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. IRDR N. 13 DO TJDFT. RESSALVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário da sentença que, confirmando liminar, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada oportunizasse à impetrante a realização de todos os exames para conclusão do ensino médio e lhe concedesse, em caso de aprovação, o certificado de conclusão.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante.
3. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”
4. No entanto, no julgamento do IRDR 13, também restaram ressalvadas as situações em que o aluno tenha sito sido beneficiado através de decisão liminar e tenha cumprido ao menos um semestre no ensino seletivo. Como na hipótese dos autos.
5. Cabível no caso o julgamento de procedência do pedido, uma vez que a autora, amparada por medida liminar deferida em 8/7/20, prestou os exames supletivos, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e já está cursando o 4o semestre do curso universitário.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.